Tribunal: TJPA
Processo: 0802838-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802838-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL ARANHA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0802838-76.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: JORGE LUIS EVANGELISTA, OAB-PA Nº 29.212.

PACIENTE: JOSIEL ARANHA GOMES.

IMPETRADO: M.M. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Autos em referência: 0813788-42.2023.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES.

ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DO DECRETO CAUTELAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A necessidade da prisão cautelar do paciente vem fundamentada em dados concretos, se fazendo imprescindível, como garantia da ordem pública, uma vez que sua conduta põe em risco a paz social, ao externar comportamentos que ferem a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada proferida no âmbito da sentença condenatória, revelam suposta
dedicação ao Tráfico de Substâncias Entorpecentes.

2.
Condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão são insuficientes para resguardar, adequadamente, à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

3.
No mais, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

JOSIEL ARANHA GOMES
, qualificado nos autos, sentenciado e condenado em 17/01/2024 (ID 18259318), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelas práticas dos crimes previstos no
art. 307 do Código Penal, art. 16, § 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/2003, e art. 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006 (Falsa Identidade, Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e, Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da decisão que negou o direito de apelar em liberdade; possuir condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída).

Requer, em liminar e no mérito, a liberdade do coato, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 18280705, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 18370580.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 18390361).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, visando a revogação da prisão do coato, em face do
constrangimento ilegal, alegando
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a sua custódia cautelar, além de possuir condições pessoais favoráveis.

Em relação aos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do coato,
como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, ancorado na seguinte motivação
,
nos pontos de interesse (ID 18259318, págs. 18-23):

(...). 3.2 Passo a dosar as penas do réu, JOSIEL ARANHA GOMES, segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal. (...).

g) NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTENHO a prisão preventiva do réu. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante o trâmite processual e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois suas condutas põem em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revelam, supostamente,
dedicação ao tráfico de drogas nesta comarca da capital.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do coato, por ocasião da sentença condenatória, vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

(...).
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência dos crimes e de indícios suficientes de autorias, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, como se verifica na decisão vergastada.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Como exposto, denego a ordem na matéria ventilada.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade,
de acordo com as informações da autoridade impetrada, o coato fora condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 307 do Código Penal, fixando-se sua pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A prisão em flagrante fora homologada e convertida em prisão preventiva, em 12/07/2023, encontrando-se custodiado o paciente desde então.

O juízo primevo fundamenta na referida decisão de mérito que não foi concedido ao coato o direito de recorrer em liberdade, considerando-se que o sentenciado externaliza desígnios contrários à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (ID 18370587, págs. 22-23). Não obstante, a decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com base nos elementos anteriormente citados, certo é que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado.

Portanto, verifica-se que está devidamente motivado o decreto preventivo, o qual fora reafirmada em sentença condenatória prolatada contra o paciente, sem olvidar que seria uma incongruência conceder-lhe a liberdade, nesse momento, considerando que permaneceu segregado durante toda a persecução criminal. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGANDO AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021).

Assim, diferentemente do que sustenta o impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, tampouco no indeferimento de recorrer em liberdade da sentença condenatória,
razão pelo que o
writ
deve ser denegado na matéria elencada.

A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis
, pois é
primário, com bons antecedentes, trabalho definido, residência fixa e família constituída
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ante ao exposto, denego a ordem quanto a matéria ventilada.

Por esses motivos
, conheço da ação e denego a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024